Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718107-58.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO PELO CONSUMIDOR. QUEBRA CONTRATUAL POR PARTE DO CEDENTE. ENCARGOS POR QUEBRA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TERMO INICIAL DA MORA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, referente à cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado (time sharing) é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não obstante o art. 473 do Código Civil permita às partes resilir unilateralmente o contrato, na hipótese vertente, a denúncia imotivada do contrato encontra óbice em cláusula 12.5 do instrumento negocial, que dispõe que o contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as parte e seus eventuais sucessores a qualquer título. Referida cláusula impede, salvo em situações excepcionais, a resolução imotivada do contrato por uma das partes, permitindo-se, todavia, a rescisão por culpa de uma das partes, o que não é caso dos autos. 3. A configuração do dano moral exige a comprovação do dano, do defeito da prestação do serviço e do nexo causal entre ambos. Ademais, a falha deve afetar profundamente a dignidade, a honra ou a imagem do indivíduo, causando-lhe sofrimento psíquico significativo. No caso, a dificuldade de acesso pessoal ao representante do empreendimento, ou mesmo a recusa de reserva para hospedagem, com cerca de um ano de antecedência e em razão da intenção de rescisão contratual por parte do cedente, conquanto gere desconforto, insatisfação eu aborrecimento, não basta para configurar a violação aos direitos de personalidade do apelado e de sua família. 4. Verifica-se, da leitura da inicial, que o autor/apelado formulou pedido subsidiário, para o caso do não acolhimento do pedido principal, consistente no reconhecimento da mora da ré/apelante, a partir do dia 31/6/2023, prazo final de tolerância para entrega das unidades habitacionais, o que, como consequência lógica da improcedência do pedido principal, ora apreciado, deve ser acolhido, tendo em vista que, a partir desta data, restou caracterizada a mora da parte ré, motivo pelo qual a multa e consectários legais previstos na cláusula 11.2 devem incidir a partir da data supracitada 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido merece reforma no ponto em que definiu sobre o ônus sucumbencial e sua distribuição entre as partes. Sustenta que teria decaído em parte mínima do pedido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004